Tribunal: TJDFT
Processo: 0746595-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746595-64.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CICERO ALESSANDRO DE OLIVEIRA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu da prática de lesão corporal cometida em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13, c/c os arts. 5oe 7o da Lei n. 11.340/2006). O Ministério Público recorre, sustentando a reforma da sentença e a condenação do réu, diante da existência de provas materiais e testemunhais que sustentam a responsabilização penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; e (ii) determinar o valor probante da palavra da vítima, que alterou sua versão em Juízo, para o julgamento da materialidade e da autoria do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 4. A mudança de versão da vítima na fase judicial, motivada pela tentativa de isentar o réu de responsabilidade, não afasta a robustez do conjunto probatório previamente constituído. 5. Considerando os elementos materiais e testemunhais, restam comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impondo-se a reforma da sentença absolutória para a condenação do acusado, em consonância com os arts. 129, § 13, do Código Penal e arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006. 6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. 7. Reprimenda fixada no mínimo legal, com a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso da Acusação conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 13, do CP e arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha. Tese de julgamento: 1. Em se tratando de delito praticado no contexto de violência doméstica, a alteração da versão dos fatos pela vítima não impede a condenação se há provas independentes que comprovem a materialidade e autoria do crime. 2. A dosimetria da pena é discricionária, devendo ser fundamentada de acordo com as particularidades do caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 77 e 129, § 13; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o. A parte recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, §13o, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, §13o, do Código Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024